Tribunal: STF
Processo: ARE 1378447
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL DA CONTRIBUINTE – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – REJEITADA.



    I) Ainda que de maneira sucinta, restou examinada a celeuma em torno da legitimidade do Estado de Mato Grosso do Sul acerca da cobrança judicial dos impostos de sua competência referentes ao SIMPLES NACIONAL, não incorrendo, assim, em error in procedendo.



    II) Preliminar rejeitada.



    MÉRITO – SIMPLES NACIONAL – CAPACIDADE TRIBUTÁRIA PARA COBRAR IMPOSTO NÃO DELEGADO EM CONVÊNIO – CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA NULA – AUTORIDADE EMITENTE INCOMPETENTE – RECURSO PROVIDO.



    I) Inferível do convênio firmado entre a União e o Estado de Mato Grosso do Sul que o imposto decorrente do SIMPLES NACIONAL foi delegado para tributação pelos Municípios, no qual não se insere o ICMS (artigo 155, II, da Constituição Federal), deve ser respeitada a delegação autorizada pelo artigo 41, § 3º, da Lei Complementar Federal nº 123/2006, de tal modo que o Estado não tem competência tributária para exigir essa espécie de exação fiscal. Logo, nula a certidão de dívida ativa emitida pelo ente federativo incompetente para cobrança do tributo, por malferir o artigo 202, caput, do Código Tributário Nacional.



    II) Sentença reformada para julgar procedente o pedido deduzido nos Embargos à Execução Fiscal, tornar nula a certidão de dívida ativa que embasa o feito executivo e, por fim, extingui-la sem resolução do mérito. Recurso provido.



    APELAÇÃO CÍVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL – PROVIMENTO DO RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA COM PROCEDÊNCIA INTEGRAL – RECURSO PREJUDICADO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II; e 156, III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Com relação à indigitada invalidade do convênio firmado, tenho que cabe relê-lo tal como publicado no Diário Oficial da União n. 137, de 17 de julho de 2012 (f. 77 e 83), que é o único efetivamente válido para as partes, já que revestido da publicidade que demandam os atos administrativos, bem como o único constante no endereço eletrônico da própria Receita Federal:



    1. NATUREZA: Convênio que entre si celebram a União, na qualidade de concedente, por intermédio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil (SRFB) e o Estado de Mato Grosso do Sul/MS, por intermédio da ProcuradoriaGeral do Estado de Mato Grosso do Sul/MS.2. OBJETO: Delegação da inscrição em dívida ativa e cobrança judicial dos tributos de competência municipal incluídos no regime de arrecadação do Simples Nacional.3. DATA DA ASSINATURA: 28 de agosto de 2008.4. VIGÊNCIA: 05 anos a partir da data de publicação, sem prejuízo da possibilidade de prorrogação.5. NOME DOS SIGNATÁRIOS: pela PGFN, CNPJ 003.944.600/216- 53, a Dra Adriana Queiroz de Carvalho, Procuradora Geral da Fazenda Nacional, pela SRFB, CNPJ no 00.394.460/0058-87, osenhor Carlos Alberto Freitas Barreto, Secretário da Receita Federal do Brasil, e pelo Estado de Mato Grosso do Sul/MS, CNPJ nº 15.412.257/0001-28, o senhor Rafael Coldibelli Francisco, Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul/MS.



    Desse conteúdo extraem-se duas conclusões inferíveis icto oculi: primeiro, a delegação conferida ao Estado de Mato Grosso do Sul expressamente restringe-se aos impostos municipais e segundo, a vigência do convênio se deu a partir da publicação.



    Ou seja, apesar de não constante na CDA executada a espécie tributária que se cobrava, também em afronta ao disposto no artigo 202, III,, do Código Tributário Nacional, porquanto os dispositivos da Lei Complementar n. 123/2006 elencados no título executivo não individualizam o tributo em questão, o Estado de Mato Grosso do Sul na impugnação aduziu (f. 28):



    "Ao largo da discussão acerca da incorreção da preliminar (ilegitimidade ativa ao invés de ausência de capacidade postulatória para o caso), o fato é que a cobrança judicial da fração de ICMS a serrecolhida em conjunto com os demais tributos (pelo mecanismo de recolhimento unificado que o sistema SIMPLES NACIONAL admite), vem escudada em convênio realizado entre a União, por meio da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, e o Estado de Mato Grosso do Sul (termo e publicação em anexo)."



    Perquiriu a cobrança, à toda evidência, do ICMS, o que não estava autorizado no convênio supracitado, visto que de competência estadual (artigo 155, II, da Constituição Federal). O único tributo autorizado a cobrar na hipótese seria o ISS, inserido no artigo 13, VIII, da Lei Complementar n. 123/2006 de competência MUNICIPAL (artigo 156, III, da Constituição Federal), mas cuja cobrança lhe fora delegada expressamente pelo convênio, conferindo, assim, a capacidade tributária ativa, isto é, de cobrança.



    Nos termos do artigo 41 da Lei Complementar n. 123/2006, que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, a capacidade tributária foi regulada no dispositivo a seguir transcrito:



    "Art. 41. Os processos relativos a impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional serão ajuizados em face da União, que será representada em juízo pela Procuradoria-Geral da FazendaNacional, observado o disposto no § 5º deste artigo.§ 1º Os Estados, Distrito Federal e Municípios prestarão auxílio à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, em relação aos tributos de sua competência, na forma a ser disciplinada por ato do Comitê Gestor.§ 2º Os créditos tributários oriundos da aplicação desta Lei Complementar serão apurados, inscritos em Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,observado o disposto no inciso V do § 5º deste artigo.§ 3º Mediante convênio, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional poderá delegar aos Estados e Municípios a inscrição em dívida ativa estadual e municipal e a cobrança judicial dos tributos estaduais e municipais a que se refere esta Lei Complementar. 



     (...) 



    A intelecção do supracitado § 3º é clara ao aduzir que mediante convênio apenas é que poderá ser delegada a competência para cobrança de frações dos tributos incluídos no SIMPLES NACIONAL.



    Desse modo, efetivamente, não compete ao Estado de Mato Grosso do Sul inserir em dívida ativa imposto não autorizado pela União, sob pena de o contribuinte ser tributado duas vezes pelo mesmo imposto decorrente de mesmo fato gerador.



    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente